Tribunal: TJPA
Processo: 0018750-68.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018750-68.2014.8.14.0301

APELANTE: INPUT CENTER INFORMATICA LTDA

APELADO: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, PAULO ROBERTO SANTOS WANDERLEY, LAERCIA LOPES RIBEIRO DA SILVA, CAROLINE ABUL HOSEN PEIXOTO MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIJA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0018750-68.2014.8.14.0301

RECORRENTE: INPUT CENTER INFORMÁTICA LTDA

RECORRIDO: FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL E APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por empresa contratada pela Administração Pública contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança. O objeto da impetração foi a anulação de processo administrativo instaurado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), que culminou na rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 148/2013 e na aplicação de multa de R$ 4.635,00 (quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais), sob alegação de descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidades no processo administrativo que resultou na rescisão contratual e na imposição de multa à empresa agravante, especialmente quanto à alegada ausência de motivação dos atos administrativos e à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo administrativo foi regularmente instaurado, com ciência e participação da empresa agravante, que apresentou defesa técnica e teve acesso aos elementos do procedimento.

4.

A decisão administrativa indicou fundamentos legais e contratuais objetivos, em especial a cláusula IX do Contrato nº 148/2013 e o item 11 do edital do Pregão Eletrônico nº 024/2013, evidenciando o inadimplemento das obrigações contratuais.

5.

A imposição de multa não exige a demonstração de prejuízo financeiro direto, pois se trata de penalidade autônoma, prevista contratualmente, e aplicável diante da simples inexecução parcial do contrato.

6.

A motivação constante dos autos atende aos requisitos mínimos exigidos pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade dos atos administrativos impugnados.

7.

A alegação de desproporcionalidade não prospera, uma vez que a sanção aplicada respeita os princípios da legalidade, razoabilidade e vinculação ao instrumento convocatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O processo administrativo sancionador que resulta na rescisão de contrato administrativo e na aplicação de multa é válido quando assegurado o contraditório, a ampla defesa e a motivação mínima dos atos administrativos.

2.

A multa contratual tem natureza sancionatória e não se confunde com o dever de ressarcir danos, sendo exigível pelo simples inadimplemento contratual.

3.

A ausência de prejuízo financeiro direto não afasta a validade da sanção contratual prevista em cláusula expressa do contrato e no edital de licitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 8.666/1993, arts. 77, 78 e 87, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt no AI n.º 0813398-14.2023.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.07.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pela empresa
INPUT CENTER INFORMÁTICA LTDA
contra decisão monocrática proferida no bojo de Apelação Cível, cujo objeto era a impugnação à sentença que denegou a segurança requerida em mandado de segurança impetrado pela empresa com o escopo de anular processo administrativo instaurado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), o qual culminou na rescisão unilateral do Contrato Administrativo n.º 148/2013 e na aplicação da multa administrativa no valor de R$ 4.635,00 (quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais).

A empresa alegava que as decisões administrativas não possuíam motivação concreta e específica, padecendo de vícios formais insanáveis que violariam os princípios constitucionais da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa.

A decisão monocrática por mim proferida (ID 24345474), conheceu do recurso, mas negou provimento, ao entendimento de que não foram constatadas ilegalidades nos atos administrativos impugnados, os quais teriam observado os ditames do devido processo legal, com oportunidade para defesa técnica e manifestação da parte interessada, sendo a penalidade imposta respaldada tanto na cláusula contratual quanto na legislação de regência, notadamente os arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93.

Em suas razões (ID 24746273), o agravante alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao desconsiderar os vícios insanáveis do processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 4.635,00 (quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais) e na rescisão contratual do ajuste nº 148/2013, celebrado entre a agravante e a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV).

Alega que a decisão administrativa carece de motivação concreta, sendo genericamente fundamentada, o que configura flagrante afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme preconizado nos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Argumenta que o relatório final do procedimento administrativo e os atos administrativos dele decorrentes não se pronunciaram sobre os argumentos trazidos pela defesa da empresa, limitando-se a afirmar que houve descumprimento contratual sem indicar com precisão os dispositivos contratuais supostamente violados. Alega, ainda, que as sanções impostas não respeitam o princípio da proporcionalidade, por não ter sido demonstrado qualquer prejuízo concreto à Administração Pública.

O agravante também sustenta que, mesmo reconhecendo a existência de falhas operacionais no início da implantação do sistema contratado, a empresa envidou esforços para corrigi-las, inclusive mantendo técnicos no local e promovendo capacitação de pessoal, de modo que a penalidade de multa e a rescisão contratual foram arbitrárias e desprovidas de razoabilidade.

Insiste que a ausência de resposta concreta aos argumentos da defesa no processo administrativo torna inválido o ato sancionatório, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o Judiciário não pode se furtar de revisar a legalidade dos atos administrativos, ainda que estes decorram do exercício de competência discricionária da Administração.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, reconhecer a nulidade do processo administrativo que culminou na aplicação de penalidade de multa e na rescisão contratual.

A Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 25626439), nas quais suscitou, preliminarmente, a inépcia do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, o que, segundo sustenta, configura descumprimento do princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. Alegou que o agravante apenas repetiu argumentos já anteriormente rejeitados, sem apontar erro ou omissão específicos da decisão agravada.

No mérito, sustenta que o processo administrativo foi conduzido com estrita observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a empresa sido notificada para apresentar defesa, o que efetivamente fez. Aduz que a rescisão contratual e a multa aplicada encontram respaldo tanto na cláusula contratual quanto no item 11 do edital do Pregão Eletrônico nº 024/2013, bem como nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93.

Afirma, ainda, que houve descumprimento do contrato pela empresa, com prejuízos diretos à prestação do serviço público de saúde, e que a sanção aplicada é proporcional e razoável, não havendo que se falar em ausência de motivação ou violação a princípios constitucionais.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24345474, mediante a qual foi negado provimento à apelação cível interposta por INPUT CENTER INFORMÁTICA LTDA., mantendo-se incólume a sentença que denegou a segurança no mandado impetrado contra a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática padece de omissão e
error in judicando
ao não reconhecer nulidades insanáveis no processo administrativo que culminou na rescisão do Contrato Administrativo n.º 148/2013 e na imposição da penalidade de multa no valor de R$ 4.635,00 (quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais).

Argumenta que a motivação dos atos administrativos é genérica e desprovida de fundamentação concreta, em manifesta afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da motivação, do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que o processo sancionador não especificou as cláusulas contratuais supostamente violadas e que não houve análise das razões defensivas deduzidas no âmbito administrativo, o que revela nulidade absoluta do procedimento. Invoca, ainda, a ausência de prejuízo efetivo ao erário e a desproporcionalidade da penalidade aplicada, defendendo que eventuais falhas técnicas no cumprimento do objeto contratual foram sanadas mediante a atuação da própria empresa, não havendo justa causa para a aplicação das sanções.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, a decisão monocrática ora agravada examinou detidamente os elementos fáticos e jurídicos constantes no processo, especialmente os documentos que instruem o processo administrativo instaurado pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

A rescisão contratual e a aplicação da multa derivam de procedimento administrativo regularmente instaurado, no qual a empresa ora recorrente foi devidamente notificada e exerceu amplamente seu direito de defesa, inclusive com apresentação de manifestação técnica em resposta à notificação recebida em 06 de janeiro de 2014.

A autoridade administrativa, por sua vez, proferiu decisão motivada, referindo-se expressamente ao inadimplemento de cláusulas contratuais essenciais à prestação dos serviços pactuados, notadamente no tocante à implantação e funcionamento de sistema informatizado para faturamento de contas hospitalares, com impacto direto na rotina operacional do hospital público contratante.

É de se ressaltar que a jurisprudência pátria, firmada em precedentes, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem reiteradamente assentado a possibilidade rescisão unilateralmente de contrato administrativo em caso de inadimplemento, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93, bastando que sejam indicados de forma minimamente clara os fundamentos de fato e de direito que embasam a decisão, bem como assegurada a oportunidade de contraditório. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADES CONTRATUAIS NÃO EVIDENCIADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada interposto por RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão que indeferiu liminar para suspender a rescisão unilateral de contrato administrativo firmado com o Município de Marabá, destinado à prestação de serviços de transporte escolar;
2. Nos contratos administrativos, a Administração Pública tem o direito de rescindir unilateralmente o contrato em caso de inadimplemento, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
3. No caso, a rescisão do contrato administrativo foi motivada pela inexecução parcial dos serviços contratados. Além de existir o devido procedimento administrativo, a agravante foi notificada sobre as irregularidades contratuais e teve oportunidade de se manifestar em várias ocasiões, no entanto, não apresentou justificativas que comprovassem a correção das falhas, configurando descumprimento contratual; 4. Recurso desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08133981420238140000 21078650, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No caso vertente, verifica-se que a decisão administrativa indicou os dispositivos legais e contratuais violados, assim como o descumprimento de obrigações contratuais que implicaram prejuízos à administração, especialmente no tocante ao atraso na implantação do sistema hospitalar e à ausência de resposta às notificações emitidas pela contratante.

A cláusula IX do Contrato Administrativo n.º 148/2013, além do item 11 do edital do Pregão Eletrônico nº 024/2013, conferem suporte normativo às penalidades aplicadas, inclusive a multa em questão.

De outro lado, não se verifica omissão ou superficialidade na análise do recurso de apelação, cujos fundamentos foram expressamente enfrentados na decisão ora impugnada, que reafirmou o caráter discricionário do ato administrativo sancionador e a ausência de ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade.

No que toca à alegada ausência de prejuízo ao serviço público, cumpre pontuar que a demonstração de dano financeiro direto não é requisito necessário à configuração da infração administrativa prevista em contrato administrativo. A aplicação de penalidade de multa, nos moldes prevista no contrato e no art. 77 da Lei nº 8.666/93, constitui exercício regular do poder sancionador da Administração, com fundamento na inexecução parcial ou total das obrigações pactuadas, e não se confunde com o dever de indenizar ou ressarcir prejuízos patrimoniais. Trata-se de sanção de natureza coercitiva, cujo objetivo é preservar a autoridade do contrato e garantir a integridade da ordem jurídica administrativa, sendo aplicável independentemente da comprovação de efetivo prejuízo financeiro à Administração Pública.

A multa contratual possui natureza jurídica autônoma em relação ao ressarcimento por perdas e danos, sendo exigível pela mera ocorrência do inadimplemento das cláusulas contratuais, especialmente quando há previsão expressa no edital e no instrumento contratual, como no presente caso.

A cláusula IX do Contrato nº 148/2013 e o item 11 do edital do Pregão Eletrônico nº 024/2013 preveem de forma clara a imposição de penalidades pecuniárias por descumprimento das obrigações, sem condicionar sua exigibilidade à demonstração de danos materiais. Assim, a tese de ausência de prejuízo como causa excludente da sanção não encontra respaldo jurídico.

Ademais, o inadimplemento de obrigações contratuais, mormente em se tratando de serviços voltados à gestão da saúde pública, representa, por si só, motivo suficiente para a rescisão contratual e aplicação de sanções, nos moldes do art. 77 da Lei nº 8.666/93.

Dessa forma, não assiste razão à recorrente ao sustentar nulidade do processo administrativo ou desproporcionalidade da penalidade aplicada, uma vez que os atos praticados pela Administração observaram os princípios do devido processo legal, legalidade, razoabilidade e motivação.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025